Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016281-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e OUTRO contra acórdão que, em sede de Ação Rescisória, julgou improcedente os pedidos indenizatórios formulados pelo Embargante, cujo objeto era a reanálise da ação de desapropriação, mormente as questões relacionadas à perícia e valor do imóvel.

Sustenta o Embargante omissão no acórdão, uma vez que não analisou o incorreto valor da causa (art. 337, II c/c art. 292, ambos do CPC), pois o Autor atribuiu a causa o valor da causa originária, sendo que houve extensa discussão quanto ao real valor do bem expropriado e que o valor do proveito econômico hoje é muito diverso daquele de 20 (vinte) anos atrás.

Contrarrazões apresentadas no Id. 155162157.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embargado, constata-se a ausência de omissão suscitada pelo Embargante, posto que a avaliação do bem expropriado foi sobejamente questionado ao longo de toda a ação de desapropriação, mormente quanto à prova pericial, tratando-se, portanto, de matérias preclusas.

Transcrevo parte do acórdão embargado onde a matéria foi expressamente abordada,
in verbis:

No que concerne à alegação de erro de fato na prova pericial, posto que o valor da área desapropriada é desproporcional e fora da realidade, bem como nulidade da própria prova e cerceamento de defesa, trata-se de matérias já preclusas.

Se a prova pericial continha alguma falha, deveria tal insatisfação ser questionada mediante recurso próprio e adequado, o qual deveria ter sido interposto em momento processual oportuno.

O que o Requerente pretende é a reabertura ou a rediscussão da matéria que foi decidida e repousa sob o manto da coisa julgada, o que é inadmissível em sede de Ação Rescisória, uma vez que esta é meio autônomo de impugnação de decisão judicial e não outro recurso no sistema processual.

Logo, a Ação Rescisória não se mostra possível com o escopo de reanalisar a boa ou má valoração jurídica dos fatos e do conjunto probatório produzido na ação de base, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e do STJ.

Assim, se o exato valor da área expropriada é questão extremamente controvertida e já decidida em sede de Ação de Desapropriação já acobertada pelo manto da coisa julgada, não como aferir se houve ou não flagrante disparidade entre o valor da causa originária e o proveito econômico pretendido pela parte.

Logo, não há falar em impugnação ao valor da causa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ERRO DE FATO - AUSÊNCIA - VIA RESCISÓRIA - COGNIÇÃO LIMITADA - SUCEDÂNEO RECURSAL - DESCABIMENTO. (...) - "A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que (...) o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020)". -
Quando não há flagrante disparidade entre o valor da causa atribuído à lide originária e o benefício econômico pretendido pela parte autora, não há que se falar em impugnação ao valor da causa.
- A sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara, impondo a autora o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovando a parte autora a simulação por parte do procurador que atuou no processo inviável o reconhecimento do dolo. -A alegação de violação do inciso VIII do artigo 966 do CPC somente pode ser considerada como afr onta ao dispositivo legal se admitir fato inexistente ou considerar fato inexistente como ocorrido. - A via da ação rescisória, por ser de cognição limitada, não se coaduna com inovação argumentativa ou como meio substitutivo de recurso não interposto a tempo e modo devidos. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.22.142264-5/000, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 05/12/2022) (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023